Tribunal: TJES
Processo: 0001384-25.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001384-25.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP

APELADO: ELVES ESTEVAO MARVILA e outros (3)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PEDIDO DE OUTORGA DE ESCRITURA. RELAÇÃO NEGOCIAL NÃO COMPROVADA ENTRE AS PARTES BENEFICIADAS PELA SENTENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por G&C Construtora e Incorporadora Ltda EPP contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Oseas Brandão Costa e outros, julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a outorga de escritura pública de imóvel em favor de Oseas Brandão Costa, quando a pretensão deduzida foi no sentido de que aquela fosse concedida em benefício de Valmeci Marvila e Alcirene Estevão Marvila, o que caracterizaria julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença ultrapassou os limites do pedido, caracterizando julgamento extra petita ao beneficiar pessoas diversas da pretensão deduzida; (ii) definir se, constatada a nulidade, a demanda comporta julgamento de mérito pelo Tribunal, com base no art. 1.013, §3º, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em julgamento extra petita ao conceder outorga de escritura pública em favor de
Oseas Brandão Costa
, pessoa diversa da pretensão deduzida na inicial.

A decisão judicial deve respeitar os limites da lide, conforme previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, sendo vedado ao magistrado proferir sentença para além do pedido ou em favor de quem não foi feito o pedido inicial.

O Tribunal verifica que, ao longo da instrução processual, restou comprovado que Elves Estevão Marvila apenas cedeu cheques para facilitar a transação, mas não adquiriu o imóvel em questão, sendo Oseas Brandão Costa o real comprador.

Considerando que o processo reúne condições para julgamento de mérito, o Tribunal, com fundamento no art. 1.013, §3º, IV, do CPC, decide julgar a causa e reconhecer a improcedência do pedido inicial, pois não é cabível a outorga de escritura pública em favor de Valmeci Marvila e Alcirene Estevão Marvila, tampouco a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura-se julgamento extra petita quando a sentença concede prestação jurisdicional em favor de pessoa diversa da
pretensão deduzida na inicial

.
A outorga de escritura pública deve ser direcionada ao efetivo adquirente identificado na relação contratual, não sendo possível estender seus efeitos a terceiros alheios ao contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 329 e 492; CPC, art. 1.013, §3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1285769/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.08.2021; TJPR, APL 0001690-35.2013.8.16.0116, Rel. Juiz Marco Antonio Massaneiro, j. 01.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001384-25.2019.8.08.0069

APELANTE
:
G&C
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP

APELADO
S
:
OSEAS BRANDÃO COSTA

E
OUTROS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
G&C
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP
em razão da sentença de id. 8259201, integrada pela de id. 8259209, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
OSEAS BRANDÃO COSTA

E
OUTROS
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 8259211 sustenta a apelante, em síntese, a nulidade absoluta da sentença, porquanto
extra petita
, haja vista ter julgado favoravelmente o pedido em benefício de pessoa diversa daquelas expressas na pretensão deduzida.

No mérito, aduz que realizou contrato de promessa de compra e venda do lote nº 296, quadra J, Loteamento Esplanada de Marataízes, exclusivamente com Oseas Brandão Costa e Elves Estevão Marvila.

Pontua que foi alvo de uma ação cautelar, onde foi determinado o bloqueio de seus bens e, dentre os imóveis constritos, estava o lote objeto dos autos. Ainda, ao ser procurada pelo apelante Oseas, foi explanada a situação e informado que diligenciaria no sentido de liberar o imóvel, o que de fato ocorreu.

Destaca que não se recursou a outorgar a escritura pública em favor dos adquirentes Oseas e Elves, com quem efetivamente realizou a pactuação, não podendo outorgá-la em favor de quem não fez parte da relação negocial - o Sr. Valmeci Marvila e Sra. Alcierene Estevão Marvila.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais na qual os autores afirmam que Oseas Brandão Costa prestou serviços de pedreiro para a Sra. Alcirene e o Sr. Valmeci, recebendo como pagamento 30 (trinta) cheques no valor de R$1.000,00 (mil reais) cada, utilizados para a compra de um lote junto à ré, localizado no nº 296, Quadra J, Bairro Esplanada, Marataízes/ES.

Informam que, como os cheques eram de titularidade de Elves Estevão Marvila, foi solicitado pela construtora que este assinasse o contrato de compra com o Sr. Oséas.

Ocorre que em 15/06/2013 o recorrido Elves sofreu acidente automobilístico que lhe causou graves sequelas, tornando-se absolutamente incapaz, dependendo dos cuidados de sua genitora e curadora, Sra. Alcirene.

Destacam, ainda, que nesse ínterim, os autores Valmeci e Alcirene permutaram o lote adquirido por Oséas com um terreno situado à Rua Projetada, Alto Xodó, Marataízes/ES.

Por fim, afirmam os requerentes Valmeci e Alcirene que ao tentarem regularizar a titularidade do imóvel, foram obstados pela ré, que se negou a outorgar a escritura, informando que somente realizaria a transferência por meio de ordem judicial.

Da petição inicial,
depreende-se que os autores postularam, dentre outros, a determinação de outorga de escritura pública em favor de Valmeci Marvila e Alcirene Estevão Marvila.

A construtora ré, por sua vez, apresentou contestação na qual afirma que jamais houve recusa em outorgar a escritura aos legítimos compradores, Oseias e Elves, e que somente demorou mais tempo que o esperado devido a constrição por ela sofrida, já solucionada. Inclusive acostou autorização de escritura em favor dos compradores à fl. 88.

Em alegações finais (fls. 201/208), os demandantes pugnaram que fosse a demandada “(
...) condenada a emitir a escritura pública em favor exclusivamente do Adquirente Oseas Brandão Costa
ou diretamente em nome de Alcirene Estevão Marvila e Valmeci Marvila, atuais possuidores, como comprova o documento de fls. 36/37, com declaração de que ELVES ESTEVÃO MARVILA não figurou como adquirente do contrato de compra e venda objeto dos autos.
”

Nesse cenário, motivou o Juízo
a quo
no
decisum
impugnado:

(...)

Por sua vez, em sede de alegações finais os autores pugnaram para que “
a Requerida seja condenada a emitir escritura pública em favor exclusivamente do Adquirente Oseas Brandão Costa ou diretamente em nome de Alcirene Estevão Marvila e Valmeci Marvila
”. Solicita a parte autora, assim, na presente demanda, a outorga da escritura, e o requerido, por sua vez, informa que está autorizado a escritura em favor dos requerentes Sr. Oseas e o Sr. Elves, logo é plenamente cabível o desenrolar da lide em parte dos termos pleiteados pelos requerentes.

No entanto, tendo em vista que os requerentes Alcirene Estevão Marvila e Valmeci Marvila não realizaram negócio jurídico com o requerido, entendo não ser razoável que a outorga da escritura seja em nome dos dois.

Em contrapartida, não vejo óbice para que seja julgada procedente a presente demanda para outorgar a escritura em favor do Sr. Oseas Brandão Costa, eis que fora quem realizou a compra junto a requerida (
fl.38
).

Ora, durante a audiência de
fl.192-196
, o depoimento da Sra. Alcirene, esclareceu que o Sr. Elves somente emprestou os cheques para o Sr. Oseas, determinando que o Sr. Oseas arcasse com a responsabilidade quanto aos depósitos dos valores. Ou seja, o Sr. Elves apenas emprestou os cheques, mas não tinha nenhum intuito de adquirir o imóvel da requerida.

Ato contínuo, extrai-se trecho do depoimento do Sr. Oseas, que ao ser indagado quanto à relação do Sr. Elves no negócio jurídico com a requerida, informou que: "
não fez nenhum negócio com o Elves; que apenas pegou os cheques com o Elves, mas foi ele quem quitou todos os cheques
”.

Sendo assim, restou demonstrado durante a instrução probatória que o Sr. Oseas comprou o terreno, e, que o nome do Sr. Elves consta no contrato somente em razão dos cheques de pagamento, inclusive não restando no referido documento sequer a qualificação do Sr. Elves Estevão Marvila.

Portanto, entendo que a outorga da escritura deve ser feita em favor do requerente OSEAS BRANDÃO COSTA, pois, este requerente é o real comprador do imóvel, não podendo ser admitido a outorga da escritura em favor de
outrem
.

(...)

Nesse contexto, a apelante defende que a sentença não se ateve aos limites da demanda, estabelecendo condenação para além do pedido,
pois julgou pela outorga da escritura pública em favor de Oseas, quando, na petição inicial, o pedido deduzido foi no sentido de aquela fosse concedida az Valmeci e Alcirene.

Mister destacar que, conforme cediço, compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, devendo ater-se aos pedidos das partes, sendo vedada a prolação de sentença
extra ou ultra petita
, ou seja, que decide fora ou além do pedido, consoante previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No presente caso, de plano, verifica-se que a sentença recorrida extrapolou os limites do pedido formulado na ação, eis que tanto na petição inicial, quanto em emenda, foi solicitada a outorga da escritura definitiva em nome de Alcirene Estevão Marvila e Valmeci Marvila.

Assim, resta configurado o julgamento
extra
petita
e, via de consequência,
error in p
r
ocedendo
hábil a gerar a nulidade da decisão.

Destaco, ainda, que a alteração do próprio pedido em alegações finais, quando já estabilizada a demanda, é inoportuna e vedada pelo ordenamento processual civil.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Cidadã e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL.

JULGAMENTO EXTRA PETITA.
DECISÃO MANTIDA.
1. "Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir"
(EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DOS AUTORES/APELANTES DE REAVER A POSSE DE ÁREA DO IMÓVEL INVADIDA NO CURSO DA AÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA SENTENÇA ACERCA DA QUESTÃO –
PEDIDO REALIZADO APENAS EM ALEGAÇÕES FINAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR APÓS O SANEAMENTO DO FEITO, CONFORME ART. 329 DO CPC -IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL -
SENTENÇA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0001690-35.2013.8.16.0116 - Matinhos - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCO ANTONIO MASSANEIRO - J. 01.03.2021) (TJ-PR - APL: 00016903520138160116 Matinhos 0001690-35.2013.8.16.0116 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Massaneiro, Data de Julgamento: 01/03/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021)

Não obstante, reunindo o feito condições de julgamento de mérito, mister que o Tribunal assim o faça, prestigiando os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo, com fulcro no art. 1.013, §3°, IV, do CPC.

E, sem delongas, depreendo por toda fundamentação já exposta, que não merece acolhida o pedido de outorga da escritura pública em favor dos requerentes, Alcirene Esteveão Marvila e Valdeci Marvila, pois estes não foram partes na relação negocial realizada entre Oseas Brandão Costa e a G&C Construtora e Incorporadora Ltda ME.

Destaco, ainda, que durante a instrução processual restou devidamente comprovado que o apelado Elves Estevão Marvila apenas forneceu os cheques para a compra do terreno, cujo real comprador é Oseas Brandão Costa, sendo que o fato do nome do Sr. Elves constar do contrato teria sido prática para facilitar eventual cobrança pela construtora, caso necessária.

De conseguinte, em não sendo possível a outorga da escritura pública em favor de Alcirene Estevão Marvila e Valdeci Marvila, não há que se falar em indenização pelos danos morais alegadamente sofridos.

Por fim, vale dizer que eventual negócio celebrado pelos interessados posteriormente à avença primitiva firmada entre a construtora e o comprador Oseas, não pode gerar a outorga de escritura diretamente em favor dos atuais possíveis possuidores, seja por se tratar de nova relação jurídica da qual a apelante não participou, seja por resultar em burla ao Fisco.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e, na forma do art. 1.013, §3°, IV, do CPC, julgo improcedente o pedido inicial, condenando, de conseguinte, os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3°, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)